Tribunal: TJES
Processo: 0007605-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007605-58.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA

APELADO: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE MANTENEDORA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE ENSINO PRESENCIAL PARA VIRTUAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALUNO E SEU RESPONSÁVEL FINANCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por PEDRO HENRIQUE SANTOS ARAÚJO e JAIME ALMEIDA DE ARAÚJO JUNIOR contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA (SEGEX UVV ON LTDA) – UNIVERSIDADE VILA VELHA, condenando os requeridos ao pagamento de mensalidades devidas do curso de Ciência da Computação, referentes aos meses de maio e junho de 2020, no valor de R$ 2.802,83.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição de ensino possui legitimidade ativa para ajuizar a cobrança, considerando a alteração da mantenedora e do CNPJ; (ii) estabelecer se Pedro Henrique Santos Araújo pode figurar no polo passivo da demanda, diante de sua menoridade à época da contratação; (iii) determinar se houve falha na prestação dos serviços educacionais, com a consequente responsabilização da instituição por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração da mantenedora da instituição de ensino superior não afasta a legitimidade ativa da autora para a cobrança, pois a prestação do serviço educacional contratado foi mantida.

O fato de Pedro Henrique Santos Araújo ser relativamente incapaz à época da contratação não o exime da responsabilidade pelo pagamento, pois figurou como contratante devidamente assistido e alcançou a maioridade no curso da demanda, além de existir cláusula contratual prevendo a responsabilidade solidária com seu genitor.

A substituição excepcional da modalidade de ensino presencial para virtual decorreu de determinação do Ministério da Educação (Portaria MEC nº 343/2020), visando conter a propagação da COVID-19, não caracterizando falha na prestação do serviço educacional.

A instituição de ensino ofereceu suporte acadêmico e flexibilização de prazos para minimizar eventuais dificuldades, não havendo se falar em configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alteração da mantenedora de instituição de ensino superior não afasta sua legitimidade para cobrar mensalidades inadimplidas, desde que mantida a prestação do serviço educacional.

O aluno que figura como contratante de serviço educacional, ainda que relativamente incapaz à época da contratação, responde solidariamente com seu responsável financeiro pelo pagamento das mensalidades.

A mudança da modalidade de ensino presencial para virtual durante a pandemia da COVID-19, com respaldo normativo e manutenção da prestação do serviço, não configura falha contratual nem gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III; Código Civil, arts. 104, 171 e 373, II; Portaria MEC nº 343/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCV 5009404-12.2023.8.13.0433, Rel. Juiz Magid Nauef Láuar, j. 18.11.2024; TJRS, AC 5000852-29.2010.8.21.0033, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 30.04.2024; TJSP, AC 1002709-79.2023.8.26.0003, Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca, j. 30.01.2025; TJRS, AC 5015802-31.2023.8.21.0019, Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0007605-58.2021.8.08.0035

APELANTE(S): PEDRO HENRIQUE SANTOS ARAUJO, JAIME ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR

APELADO(A): SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA

RELATOR: FABIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
PEDRO HENRIQUE SANTOS ARAUJO
e
JAIME ALMEIDA DE ARAUJO JUNIOR,
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por
SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA (SEGEX UVV ON LTDA)
–
UNIVERSIDADE VILA VELHA,
julgou procedente o pleito autoral.

Em suas razões (id. 11542251) sustentam a ilegitimidade do requerido Pedro Henrique Santos Araujo para figurar no polo passivo, bem como a ilegitimidade ativa da parte autora.

Na sequência, afirmam, em suma, que
“não reconheceram a dívida e muito menos a pactuação com a referida empresa SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA (SEGEX UVV ON LTDA) de sob o CNPJ Nº 37.745.762/0001-27, pois, o contrato de oferta de ensino assinado pelos apelantes, não se referem a empresa supra que está efetuando a cobrança indevida”,
tendo participado da contratação a instituição de ensino
“Sociedade Educacional do Espirito Santo Unidade de Vila Velha – Ensino Superior, CNPJ 27067651/0001-55”,
cuja modalidade de ensino seria presencial.

Por fim, pontuam a existência de dano moral, em razão da negativação do nome dos apelantes junto ao SPC.

Pois bem.

Versa a demanda em tela acerca de ação de cobrança ajuizada por SOCIEDADE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA/VILA VELHA LTDA (SEGEX UVV ON LTDA) – UNIVERSIDADE VILA VELHA, em desfavor de PEDRO HENRIQUE SANTOS DE ARAUJO e seu genitor, JAIME ALMEIDA DE ARAUJO, sustentando que estes formalizaram contrato para prestação de serviços educacionais, referente ao curso de ciência da computação, sendo, contudo, inadimplidas as mensalidades referentes aos meses de maio e junho de 2020.

Diante disto, postulou a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 2.802,83 (dois mil, oitocentos e dois reais e oitenta e três centavos).

Inicialmente, no tocante à tese de ilegitimidade ativa da empresa autora, ante a inexistência de relação jurídica, tenho que não comporta acolhimento.

Afirmam os apelantes que a razão social e o número do CNPJ da demandante não condiz com o registrado no contrato assinado pelas partes.

Contudo, conforme bem delineado em sentença, embora tenha ocorrido a modificação da mantenedora da instituição de ensino superior, tal fator não afastou a prestação do serviço educacional inicialmente celebrado no contrato.

Nesse sentido, colhe-lhe da jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. ENCERRAMENTO ANTECIPADO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E ALTERNATIVA PARA CONTINUIDADE DO CURSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE CONFIGURADO. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTIFICAÇÃO.
Para que um recurso possa ser conhecido pela Instância Revisora, imprescindível que estejam presentes os seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, encontrando-se, dentre estes últimos, a dialeticidade, positivada no
art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil
. A legitimidade para agir deverá ser apreciada, portanto, à luz da relação de direito material controvertida, sendo certo que constará no polo processual ativo da demanda a ser instaurada, em regra, aquele que se diz titular da aludida pretensão jurídica, ao passo que, no polo processual passivo, aquele que estiver resistindo ao exercício dessa mesma pretensão.
Assim, a segunda requerida é parte legítima para responder, subsidiariamente, por obrigação contraída por pessoa jurídica distinta, componente do mesmo grupo econômico, sobretudo quando aquela é a entidade mantenedora desta.
A Constituição Federal e a Lei nº 9.394/1996 garantem autonomia às universidades para a criação e extinção de cursos de ensino superior. A extinção de curso superior por instituição privada, sem prévia comunicação adequada aos alunos e sem oferecimento de alternativas equivalentes para continuidade, configura falha na prestação de serviços. A indenização pelo dano material pressupõe a prova de perda material e da sua extensão. A indenização por dano moral será cabível se configurada a existência de alguma conduta desleal ou abusiva da instituição de ensino superior. A quantificação dos danos morais não encontra balizas objetivas na legislação pátria, devendo sua mensuração observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que o valor arbitrado represente uma sanção ao ofensor, com caráter pedagógico e, ao mesmo tempo, repare a vítima das consequências advindas do ato ilícito, sem que ocasione o seu enriquecimento sem causa.
(TJMG; APCV 5009404-12.2023.8.13.0433; Quarto Núcleo de Justiça 4.0 Cível; Rel. Juiz Magid Nauef Láuar; Julg. 18/11/2024; DJEMG 19/11/2024)

Na sequência, pontuam que o recorrente, Pedro Henrique, seria parte ilegítima para integrar o polo passivo da ação, posto não ser de sua responsabilidade a dívida cobrada.

Ressaltam que a aludida parte era menor de idade à época da celebração do contrato, ocasião em que seu genitor, Jaime Almeida de Araujo Junior, pactuou a responsabilização financeira do adimplemento das mensalidades.

Ocorre que, em que pese o apelante Pedro Henrique fosse relativamente incapaz no momento da assinatura da avença, alcançou a maioridade no curso da demanda, tendo figurado como contratante juntamente com seu genitor, de modo que tal fato não infirma sua responsabilidade quanto ao pagamento, mormente quando inserta no contrato cláusula prevendo a responsabilidade solidária de ambos (cláusula 5ª - fl. 11).

A propósito, em situação semelhante, assim já decidiu o TJRS:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS. UNISINOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
1 - prescrição: Considerando que a demanda tem por objeto cobrança de serviços educacionais, aplicável o prazo de prescrição quinquenal nos termos da legislação vigente. No caso, afastada a prescrição, pois a lide foi ajuizada em abril de 2010 referente a cobrança de mensalidades vencidas entre maio e dezembro de 2005, não tendo decorrido o lapso temporal reclamado. Ademais, afastada a ocorrência da prescrição intercorrente, pois não constatada inércia ou negligência da parte credora no prazo de 05 anos. Ainda, com a citação válida o termo
a quo
retroage à data do ajuizamento da lide, consoante preconiza o §1º do artigo 240 do código de processo civil. 2 - rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, vez que a ré/apelante utilizou os serviços educacionais da instituição, formou-se nutricionista, sendo parte legítima a pagar a contraprestação pelos serviços prestados.
O fato de, à época, a aluna ser menor de idade e ter figurado como contratante o seu genitor não afasta a responsabilidade da aluna sobre o pagamento.
3 - a ausência de contrato não obsta a ação de conhecimento para a cobrança. A instituição demandante logrou êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e o débito decorrente das mensalidades inadimplidas. A demandada, aluna beneficiada e na época representada pelos pais, não apresentou comprovantes de pagamento ou prova de qualquer outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, inc. II, do CPC. Apelação improvida.
(TJRS; AC 5000852-29.2010.8.21.0033; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang; Julg. 30/04/2024; DJERS 30/04/2024)

Neste contexto, rejeito a alegação de ilegitimidade passiva aventada.

Por conseguinte, conforme narrado, depreende-se dos autos que a recorrida postulou a condenação dos requeridos ao pagamento da importância de RS 2.802.83 (dois mil, oitocentos e dois reais e oitenta e três centavos), referentes às mensalidades do curso de ciência da computação, inadimplidas nos meses de maio e junho de 2020.

Os recorrentes não refutaram o débito em si, mas se insurgiram contra a transferência de mantença entre a Sociedade Educacional do Espírito Santo – Sedes Uvv/Es para a empresa Sociedade Educação e Gestão de Excelência/Vila Velha Ltda e, consequentemente, a validade do negócio jurídico firmado, por carecer de dois requisitos subjetivos, quais sejam: ausência de aptidão específica para contratar e do consentimento das partes contratantes.

Ora, no que concerne à transferência de mantenedora entre a Sociedade Educacional do Espírito Santo – Sedes UVV/Es para a empresa recorrida, com alteração de CNPJ, mudança cadastral e societária, tal ato não interrompeu ou modificou a natureza da prestação do serviço contratado.

Assim, tendo o aluno recorrente usufruído dos serviços educacionais (fls. 18/19), não há se falar em exclusão da relação jurídica entre as partes, nem, tampouco, em isenção dos contratantes acerca das responsabilidades financeiras.

No que tange à modificação unilateral da modalidade de curso presencial para virtual, alegando que não foram adotadas as formalidades para tanto, bem como que o aluno requerido teria sido prejudicado com a mudança, entendo que tal alegação também não merece guarida.

Isso porque, apesar de a cláusula 2ª (fl.08) tratar como objeto do contrato os serviços educacionais na modalidade presencial, a alteração para a modalidade virtual decorreu de medida advinda da Portaria n. 343 do MEC, de 17 de março de 2020, que previa, excepcionalmente, a substituição das disciplinas presenciais por aulas que utilizassem meios e tecnologias de informação e comunicação, a fim de conter a propagação do vírus da COVID-19.

Além disso, verifico dos autos (fls. 72/87) que foi ofertado ao aluno recorrente a extensão dos prazos para a realização e entrega das tarefas acadêmicas, visando minimizar as dificuldades enfrentadas.

Dessa forma, não há se falar em configuração da responsabilidade civil da recorrida e, de conseguinte, da ocorrência de dano moral decorrente da negativação dos recorrentes junto ao SPC.

Acerca do tema, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Curso ministrado durante a pandemia. Transferência da modalidade presencial para à distância.

Não há deficiência na prestação dos serviços escolares a ser reconhecida, pelo contrário, as aulas e a estrutura escolar foram oferecidas à aluna, ainda que à distância, de modo adequado. Alegação genérica de abusividade das cláusulas contratuais.
Não obstante se cuidar de relação de consumo e de contrato de adesão, estas condições, isoladas, não tornam nulas as estipulações claras e objetivas neles contidas. Responsável financeira e garantidores que aderiram ao parcelamento estudantil privado. Vencimento antecipado que se impõe ante a não renovação da matrícula a partir do quarto semestre. Conjunto probatório produzido nos autos que demonstra que as normas estabelecidas entre as partes são claras, objetivas, não demonstrando vícios que as maculem. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1002709-79.2023.8.26.0003; Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III. Jabaquara - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025)
(TJSP; AC 1002709-79.2023.8.26.0003; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 30/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PRIVADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INFREQUÊNCIA. FORÇA MAIOR. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. MENSALIDADES ESCOLARES DEVIDAS. CASO CONCRETO. 1. No caso concreto, as aulas presenciais foram suspensas e a instituição de ensino passou a fornecer as aulas na modalidade ead aos alunos devido à pandemia do coronavírus, acontecimento imprevisível, inevitável e alheio à vontade da contratada.

2. Compulsando os autos, conclui-se que foi comprovada a prestação do serviço pela instituição de ensino, não tendo havido, em contrapartida, demonstração de qualquer pedido formal de rescisão contratual por parte da ré. Destarte, no caso concreto, comprovada a impossibilidade de realização de aulas na modalidade presencial por motivo de força maior (pandemia) e a prestação de serviço pela instituição de ensino, não restando evidenciada onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual em desfavor da consumidora, inviável o acolhimento de sua pretensão recursal (inclusive no que tange à pretensão de exclusão da multa contratual).
Apelo desprovido.
(TJRS; AC 5015802-31.2023.8.21.0019; Novo Hamburgo; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior; Julg. 26/11/2024; DJERS 26/11/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque arbitrados no patamar máximo previsto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)